Tribunal: TJSP
Processo: 3005711-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005711-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados LUCELENA MONTEIRO RAMOS e
SANDRA CRISTINA DE ANDRADE SABINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005711-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241 - D
2
Agravo de Instrumento no 3005711-37.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Lucelena Monteiro Ramos e outro
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.241
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Título executivo transitado em
julgado. Impossibilidade de substituição da
determinação de observância da Lei no
9.9494/97 pelo tanto quanto decidido no Tema
no 810 de repercussão geral. Garantia da coisa
julgada. Art. 525, § 14, do CPC. Aplicação do
Tema no 733 do STF. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento que impugna a
decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, e que rejeitou
a impugnação ofertada pela fazenda pública estadual em discussão sobre
índice de correção monetária.
Aduz a agravante a preclusão consumativa a respeito dos
cálculos ofertados, que não admite a incidência dos índices decididos nos
Temas no 810 do C. STF e 905 do C. STJ e que a apresentação de novos
cálculos configura violação de boa-fé. Pede, assim, a manutenção dos
índices indicados no título executivo, conforme o entendimento da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005711-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241 - D
3
no 733 do C. STF.
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e os agravados
apresentaram resposta.
É o relatório.
O
título
executivo
determinou
expressamente
a
observância da Lei no 9.494/97 no cômputo da correção monetária, e assim
transitou em julgado.
A superveniência do entendimento adotado no Tema no
810 de repercussão geral não pode desconstituir a coisa julgada, nem
mesmo por aplicação da disciplina do art. 525 do CPC, tendo em vista a
redação de seu § 14.
Registre-se, ademais, que os exequentes apresentaram
primeiros cálculos com aplicação do índice INPC e, após a decisão do Tema
no 810, ofertaram novos cálculos da dívida.
Como se vê, o tanto quanto decidido no Tema no 810 de
repercussão geral, que fixou tese no sentido de fluência dos juros pelo IPCA-
E desde a vigência da Lei no 11.960/09, tem sua aplicação ao caso em
apreço condicionada à desconstituição do título executivo como decidido
pelo STF no Tema no 733 de repercussão geral:
A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz
a automática reforma ou rescisão das decisões
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento
diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura de ação rescisória própria, nos termos do
art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005711-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241 - D
4
decadencial (CPC, art. 495).
Nestas condições, a pretensão recursal deve ser
acolhida.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator